Tribunal: STF
Processo: RHC 244749
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Greiska de Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 902.552/SP (docs. 28 e 29).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a recorrente foi [...] condenada às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, por infração dos art. 33 [tráfico] da Lei n. 11.343/2006 [...]” (doc. 11, p.1).  



    Neste recurso ordinário, sustenta, em síntese, que:  



    A recorrente fora condenada em primeiro grau de jurisdição pelo delito de tráfico de drogas a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, o afastamento da majorante prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, o estabelecimento de regime mais benéfico para o início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.



    O acórdão negou provimento ao recurso da defesa.



    Ocorre que, o presente caso possui evidente ilegalidade na dosimetria da pena, eis que a recorrente faz jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Diante disso, a defesa manejou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual teve a liminar indeferida.



    Em seguida, na análise do mérito, a turma julgadora não conheceu da ordem impetrada. Assim, nasce a competência deste C. STF para a apreciação da matéria. (doc. 34, pp. 2-3).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, requer-se a concessão da ordem a fim de que seja reformado o v. acórdão condenatório, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n° 13.343/2006. Estão presentes os requisitos para a concessão liminar do pedido.



    No presente caso, verifica-se a existência do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano a RECORRENTE. Note-se que, caso indeferida a liminar, estar-se-á referendando constrangimento ilegal e violando o ordenamento jurídico e a Constituição, situação na qual o Poder Judiciário terá falhado em sua missão de proteção dos direitos fundamentais. O fumus boni iuris, por sua vez, aflora face à desnecessidade de qualquer dilação probatória para que se perceba o constrangimento ilegal, bastando a leitura dos documentos juntados. (doc. 43, pp. 10-11).



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e o teor do voto condutor, respectivamente:  



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 E REGIME INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido. (doc. 28, p. 1).  



    A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida, visto que amparada em precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção.



    Como já disse, além de ser o habeas corpus sucedâneo de recurso especial, não ficou evidenciado o manifesto constrangimento ilegal, considerando que a figura do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias de origem não apenas com base na quantidade de droga, mas também pelas circunstâncias concretas da prática delitiva, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa (fl. 21).



    Ademais, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos (AgRg no HC n. 765.490/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/10/2022).



    Quanto ao regime inicial, esta Corte Superior vem decidindo que, “[n]ão há se falar em violação do art. 33, § 3º, do Código Penal, porque, estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos e sendo desfavorável a análise das circunstâncias judiciais, o Juiz pode estabelecer regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59 do CP” (AgRg no AREsp n. 2.385.562/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2023).



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental. (doc. 28, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    Entretanto, consta do acórdão recorrido que:  



    [...] a figura do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias de origem não apenas com base na quantidade de droga, mas também pelas circunstâncias concretas da prática delitiva, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa. (doc. 29, p. 2 – grifei). 



    Assim, no caso, a dedicação da paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. E, para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta via processual.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte.



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido.



    V – Agravo regimental improvido. (HC 235.834 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE QUANTIA EM ESPÉCIE APRENDIDA NÃO SERIA SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para justificar o afastamento da minorante em questão, também considerou “[...] que, além da droga, os policiais apreenderam aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em notas diversas com o paciente”. A defesa não se incumbiu de impugnar essa questão no writ, fazendo-o apenas neste agravo regimental, razão pela qual a formulação desta tese somente agora constitui indevida inovação recursal, prática não admitida por este Supremo Tribunal.



    II – Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante destes autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.598 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator